Tribunal: STF
Processo: HC 211702
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paula Barbosa de Carvalho, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.12.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 638.103/RJ:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em benefício de PAULA BARBOSA DE CARVALHO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0053583- 94.2020.8.19.0000). 



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada, como incursa nos arts. 138, 139 e 140, c.c o art. 141, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal (calúnia, difamação e injúria). 



    Recebida a exordial acusatória e iniciada a Ação Penal n. 0013697- 36.2019.8.19.0061, a magistrada processante determinou a suspensão cautelar do exercício da advocacia, expedindo ofícios à Corregedoria de Justiça e à Seccional da Ordem de Advogados de Teresópolis/RJ. 



    Irresignada, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem, em julgamento assim resumido: 



    ‘Habeas Corpus. Ação constitucional que objetiva a concessão de ordem libertária a paciente que responde à ação penal como incursa na prática do crime tipificado nos artigos 138, 139, e 140 c/c 141, inciso II, na forma do artigo 69, todos do CP. Paciente, advogada inscrita nos quadros da OAB, contra quem se imputa a prática de crimes contra a honra cometidos por meio de petições, contra magistrada em atividade e por isso sujeita à medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia. Advocacia, função eminentemente pública, cuja imunidade sujeita-se aos limites da lei, não sendo, pois absoluta. Poder disciplinar a cargo do Conselho Seccional da OAB que não se confunde com a intervenção penal, nem a exclui, na forma da Lei 8.096/94. Cautela justificada conquanto o cometimento de crimes vem se materializando por meio de certificado digital de uso exclusivo da paciente, impondo-se dirimir a origem do IP e demais elementos de prova pericial, a fim de elidir os indícios de autoria. Cautela que se apresenta razoável, por ora, a espancar o cometimento de crimes contra a honra que se utilizam da identidade funcional da paciente. ORDEM DENEGADA’. (fl. 33) 



    Em suas razões, a impetrante alega estar sofrendo constrangimento ilegal por encontrar-se privada do exercício do seu ofício, buscando a concessão da ordem para ‘restaurar o seu direito do exercício profissional garantido constitucionalmente, bem como requer o trancamento da presente ação penal, por falta de justa causa’ (fls. 6/7).



    Indeferido o pedido liminar e prestadas as informações pela autoridade coatora, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer que recebeu a seguinte ementa: 



    ‘HABEAS CORPUS. CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA CONTRA MAGISTRADA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. CABIMENTO DO HABEAS CORPUS PARA QUESTIONAMENTO DA DECISÃO QUE APLICOU MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RELAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS INVESTIGADAS E O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO HABEAS CORPUS ‘. (fl. 62) 



    É o relatório. Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, sendo possível tão somente a verificação relativa a existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, que justifique a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Confiram-se os fundamentos adotados no voto condutor do acórdão recorrido: 



    ‘De se ver que a ação penal originária averigua a prática de crimes contra a honra possivelmente irrogados pela paciente por meio de prática de atos materializados em petições, em princípio, protocolizadas sob sua senha e certificado de assinatura digital de uso personalíssimo do causídico inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Notadamente, é de vertente constitucional o reconhecimento da importância pública do exercício da advocacia, enquanto atividade indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações nos limites da lei. É o que dispõe o artigo 133 da CRFB/88. No caso em apreço, a par de eventuais sanções disciplinares cuja punição compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, na forma do artigo 70 da Lei. 8.096/94, importa considerar que, nos termos do artigo 71 da mesma Lei, a jurisdição disciplinar não exclui a comum. Ora, ainda que o advogado disponha de imunidade profissional, o que tem assento no artigo 7º, § 2º da Lei n. 8.096/94, imunidade esta que o salvaguarda de possível injúria ou difamação puníveis por manifestações de sua parte no exercício de atividade, importa esclarecer que o comando legal em menção não inclui a calúnia sob o manto protetor da inviolabilidade, o que impede, ao menos por ora, o trancamento da ação penal. [...] No entanto, é de bom alvitre salientar não ser razoável a invocação da imunidade para cometimento de delitos em decorrência de atuação profissional que se mostre inconciliável com a dignidade da profissão, impondo-se a intervenção do Direito Penal de modo a obstá-las quando haja amoldamento penal típico. Na espécie, segundo as informações, a Defesa apresentada nos autos da ação penal originária aduz negativa de autoria em relação ao petitórios que veículos os crimes contra a honra pelos quais restou denunciada a paciente. Sem adentrar no mérito que compete ao magistrado que irá presidir a instrução criminal, a existência de dúvida no que diz respeito à possibilidade de outrem estar utilizando o certificado de assinatura digital da paciente para a prática de atos processuais como se ela fosse e assim praticar crimes, justifica, ao menos por ora, enquanto pendentes de verificação o endereçamento de IP de onde partiram as petições que exteriorizaram crimes contra a honra e demais conclusões periciais, o estabelecimento de medida cautelar de modo a obstar a prática de condutas criminosas que tem se valido da identificação profissional da paciente. Note-se que não se está concluindo, necessariamente, que a autoria tenha sido estabelecida em desfavor da paciente, mas existem provas de materialidade e indícios de autoria decorrentes da utilização de certificado de assinatura digital de uso exclusivo do advogado que integra os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, que viabilizam uma medida cautelar de modo a obstar a reiteração de novas condutas criminosas com a utilização de mesmo expediente, até ultimação da instrução, ou se novos elementos foram angariados que modifiquem a necessidade de manutenção da cautela imposta. Registre-se que a atuação profissional do advogado e a imunidade que lhe compete não está sujeita ao manto protetor absoluto e, existindo leis que disciplinam tal atuação, no caso em apreço, não reputo elidida até então a necessidade de suspensão cautelar do exercício da advocacia pela paciente, quadro que poderá ter novos matizes a partir de informações advindas dos elementos de prova pelos quais protestou a Defesa da paciente no feito n. 0013697-36.2019.8.19.0061." (fls. 35/37) 



    Como destacado, a primeira controvérsia diz respeito à suspensão de medida cautelar que obstou o exercício de função pública, procedimento que não se coaduna com a finalidade do remédio heroico, pois inexistindo qualquer constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja o constrangimento ilegal, concreto e direto, ao direito de locomoção. A propósito: (…)



    Noutro vértice, a jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de que ‘(…) o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie’ (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da mesma forma, é uníssona no sentido de que “[o] trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (AgRg no HC 170.355, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/5/2019). 



    Após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a exordial faz a devida qualificação da acusada, descreve de forma suficiente as condutas delituosas supostamente perpetradas que, em tese, caracteriza delito contra a honra, de modo a permitir o processamento do feito, assegurado o exercício da ampla defesa. 



    O trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa é medida cabível em situações excepcionais, não identificadas no caso concreto. Assim, qualquer conclusão no sentido da inexistência de elementos aptos a embasar o processamento da ação penal demandaria o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito célere. No mesmo sentido: (…)



    Acrescenta-se, ainda, que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, que paciente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. (e-doc. 10).



    2. Neste habeas corpus, a impetrante/paciente afirma “encontra[r]-se suspensa [do exercício da advocacia] desde abril de 2020 por causa de ordem judicial da I Vara Criminal de Teresópolis, nos seguintes processos, 0013700-88.2019.8.19.0061 (suspensa em 9.4.2020), parado desde 31.11.2021, e no 0013697-36.2019.8.19.0061 (suspensa em 8.4.2020), pela prática, em tese, de crimes contra à honra, … mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, ora como autoridade coatora”.



    Assevera que “tais decisões violam a recente jurisprudência desta Suprema Corte que afastou a suspensão do Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, julgado proferido pelo Ministro Kassio Nunes Marques, e confirmado pela Segunda Turma desta Corte, documentos anexos, como é o caso da impetrante, ora paciente, porquanto até a presente data ela sequer foi interrogada nos processos principais acima mencionados. A paciente está proibida de advogar por causa destas suspensões, que vão completar dois anos”. 



    Observa que “terá uma audiência no próximo dia 9 no Juizado Especial Cível de Teresópolis e está sem advogado”, pelo que pretende o “restabeleci[mento] do seu exercício profissional para atuar na ação mencionada e, assim, não ver seus direitos, mais uma vez, violados”. 



    Requer “liminarmente, a cassação da medida cautelar aplicada à paciente, porquanto se tratar de medida ilegal e ter ultrapassado todos os prazos legais e constitucionais e, assim, restaurar o seu direito do exercício profissional garantido constitucionalmente”. Pede “seja [essa] decisão tornada definitiva”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente da decisão proferida em segundo grau de jurisdição, objeto de questionamento no Habeas Corpus n. 638.103/RJ, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Ademais, pelo que se depreende, ainda que não completamente pela insuficiência de dados, das decisões juntadas nesta impetração, o pedido de que a impetrante/paciente advogue em causa própria, embora suspensa de exercer essa atividade (inc. VI do art. 319 do Código de Processo Penal), não foi objeto de análise pelas instâncias antecedentes.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016). 



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora